Tribunal: TJDFT
Processo: 0716179-35.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. INDEFERIMENTO DE PLANO. INADEQUAÇÃO. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DA PARTE PARA COMPROVAR O PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS.
I. De acordo com o artigo 99, § 2o, do Código de Processo Civil, se não estiver convencido do direito à gratuidade de justiça ou se detectar indicativos de que a hipossuficiência declarada não corresponde à realidade dos autos, ao juiz cabe, antes de decidir sobre o benefício legal, proporcionar que a parte comprove o atendimento dos pressupostos legais.
II. Recurso conhecido e provido em parte.